Tribunal: TJMT
Processo: 1000522-09.2025.8.11.0048
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000522-09.2025.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RAYANY S. M. OLIVEIRA - CNPJ: 54.038.460/0001-38 (APELANTE), SEBASTIAO BARBOSA E SILVA JUNIOR - CPF: 498.364.556-04 (ADVOGADO), RAYANY STEFANY MOTTA OLIVEIRA - CPF: 014.390.741-78 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

RAYANY S. M. OLIVEIRA, RAYANY STEFANY MOTTA OLIVEIRA

APELADO(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. NÃO CONHECIMENTO DO EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TABELA PRICE. LICITUDE. SEGURO PRESTAMISTA FACULTATIVO. VENCIMENTO ANTECIPADO. VALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, em embargos à execução
fundados
em cédula de crédito bancário, extinguiu sem resolução de mérito o pedido de excesso de execução por ausência de memória de cálculo e julgou improcedentes as demais alegações de abusividade contratual.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da prova pericial e a exigência de apresentação de demonstrativo do débito configuram cerceamento de defesa; e (
ii
) saber se há abusividade nos encargos contratuais, notadamente juros remuneratórios, capitalização, Tabela
Price
, seguro prestamista e cláusula de vencimento antecipado.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os elementos documentais são suficientes à formação do convencimento judicial, sendo lícito ao magistrado indeferir provas inúteis ou protelatórias.

A ausência de demonstrativo discriminado do débito impede o conhecimento da alegação de excesso de execução, por constituir requisito essencial previsto no art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC, não sendo passível de flexibilização pela mera alegação de complexidade técnica.

As instituições financeiras não se submetem à limitação da Lei de Usura, sendo admissível a pactuação de juros superiores a 12% ao ano, desde que não demonstrada discrepância relevante em relação à média de mercado.

No caso concreto, a taxa de juros contratada encontra-se dentro dos parâmetros médios divulgados pelo Banco Central, inexistindo prova de abusividade ou vantagem exagerada.

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, evidenciada pela indicação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

O sistema de amortização pela Tabela
Price
é lícito, não caracterizando anatocismo, porquanto os juros incidem sobre o saldo devedor e não sobre juros acumulados.

A contratação de seguro prestamista não configura venda casada quando demonstrada sua natureza facultativa, mediante instrumento autônomo que assegura liberdade de adesão.

A cláusula de vencimento antecipado é válida e inerente aos contratos de trato sucessivo, sendo desnecessária notificação prévia quando a mora se constitui automaticamente pelo inadimplemento de obrigação com termo certo.

O avalista responde solidariamente pelas obrigações assumidas, submetendo-se às cláusulas contratuais, inclusive ao vencimento antecipado.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de demonstrativo discriminado do débito impede o conhecimento da alegação de excesso de execução, nos termos do art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC. 2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando os documentos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da controvérsia. 3. A revisão de contratos bancários exige demonstração concreta de abusividade, não bastando alegações genéricas. 4. É válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada, bem como a utilização da Tabela
Price
e a cláusula de vencimento antecipado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 355, I, 370, 373, I, e 917, §§ 3º e 4º; CC/2002, art. 397; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 382, 541 e Tema 972; STJ,
AgInt
no REsp 1.576.189/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 14.08.2018; TJMT, N.U 1049447-28.2023.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por RAYANY S. M. OLIVEIRA e RAYANY STEFANY MOTTA OLIVEIRA, no processo nº 1000522-09.2025.8.11.0048, que tramita perante a Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, tendo como apelada a COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO.

A demanda originária consiste em embargos à execução opostos em face de execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário nº C40430514-4, firmada em 15 de abril de 2024, no valor histórico de R$ 20.000,00, a ser restituído em 36 parcelas mensais e sucessivas.

A sentença recorrida (ID. 350227871), julgando antecipadamente a lide, indeferiu a prova pericial contábil e, ao final, julgou extinto sem resolução de mérito o pedido de reconhecimento de excesso de execução, por ausência de planilha de cálculo, e julgou improcedentes os demais pedidos dos embargos à execução,
conforme:

Vistos, etc.

1.
Trata-se de
EMBARGOS À EXECUÇÃO
opostos por
RAYANY S M OLIVEIRA
e
RAYANY STEFANY MOTTA OLIVEIRA
em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO SICREDI VALE DO CERRADO
, todos devidamente qualificados, em decorrência da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1000462-36.2025.8.11.0048.

Aduzem as embargantes, em síntese, que a execução se funda em Cédula de Crédito Bancário eivada de nulidades. Apontam a cobrança de juros remuneratórios em patamar abusivo (61,47% a.a.), muito acima da média de mercado; a imposição de contratação de seguro (venda casada); a utilização de sistema de amortização ilegal (Tabela
Price
) que acarreta capitalização indevida de juros; e a nulidade da cláusula de vencimento antecipado, que consideram inaplicável à avalista.

Com base nessas alegações, defendem o excesso de execução e a descaracterização da mora. Requerem a aplicação do CDC, a concessão de efeito suspensivo aos embargos e, no mérito, a revisão integral do contrato para expurgar as abusividades, com o recálculo da dívida e a condenação da embargada à repetição do indébito em dobro. Subsidiariamente, pleiteiam a revisão do contrato por onerosidade excessiva.

A embargada apresentou impugnação (Id. 210288154), arguindo, preliminarmente, a
inépcia da alegação de excesso de execução por ausência de planilha de cálculo
. No mérito, defendeu a inaplicabilidade do CDC, a legalidade de todos os encargos pactuados e a regularidade da execução, pugnando pela total improcedência dos embargos.

As embargantes apresentaram réplica (Id. 213420970), rebatendo a preliminar e reiterando os termos da inicial.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 207386613). O pedido de justiça gratuita foi inicialmente negado, mas concedido em sede de Agravo de Instrumento (Id. 204587424).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

2.
O processo encontra-se em condições de ser julgado, sendo que os pressupostos processuais de existência e de validade foram atendidos. Ainda, não se vislumbram nos autos quaisquer dos pressupostos processuais negativos.

Conheço diretamente da matéria discutida
in
casu
, a teor do disposto no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, eis que basicamente de direito, dispensando a produção de provas em audiência. Entendo, ainda, que a produção de outras provas, além das consignadas nos autos, são irrelevantes para o deslinde da questão, portanto, a produção de outras provas teria efeito apenas protelatório.

Nesse aspecto, oportuna a assertiva da jurisprudência:

“A necessidade da produção de prova em audiência há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos da causa estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado.”
(RTJ 115/789).

Antes de adentar no mérito passo a análise da preliminar sustentada pelo polo passivo.

Nos termos do art. 917, §3º, CPC, a alegação de excesso de execução exige a indicação do valor que o embargante entende correto, com planilha discriminada e atualizada.

No caso, as embargantes não apresentaram memória de cálculo detalhada, limitando-se a formular alegações genéricas quanto à suposta abusividade dos encargos.

A propósito:

“EMENTAEMBARGOSÀ
EXECUÇÃO INSTRUMENTO
PARTICULAR DECONFISSÃODE DÍVIDA – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIBILIDADE DO TÍTULO CARACTERIZADA –
EXCESSO DEEXECUÇÃO–AUSÊNCIADE DEMONSTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE
–
SENTENÇA
MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. Oinstrumentoparticular deconfissãode dívida, firmado pelo devedor e duas testemunhas, é título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC, revestido de força executiva, podendo ser desconstituído apenas por provas cabais de invalidade, não sendo suficientes meras alegações, restando o ônus àquele que alega, não havendo suporte para impor a inversão, bem como a nulidade daexecução.
In
casu
, aausênciadaplanilhade cálculo impossibilita a análise da questão afeta ao excesso deexecução, fundamentada na genérica alegação de cobrança de encargos abusivos, conforme exegese do art. 917, §4º, II, do CPC (correspondente ao art. 739-A, §5º, do CPC/73).
Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC”.
(N.U 1004397-47.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 02/03/2024,
Publicado
no DJE 02/03/2024).
(grifo nosso).

Assim, a alegação de excesso de execução não pode ser conhecida, nos termos do art. 917, §4º, II, CPC, sem prejuízo do exame das demais matérias ventiladas, vejamos:

“Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

(...)

§ 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I -
serão
liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

II -
serão
processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

(...)”.

Logo,
ACOLHO
a
preliminar e
não conheço da alegação de excesso de execução
.

Pois bem, nos moldes do§4º, II, do art. 917, CPC, passo a análise do mérito no que diz respeito aos outros fundamentos alegados.

A jurisprudência pátria tem admitido a aplicação da teoria finalista mitigada, que permite o enquadramento de pessoas jurídicas e empresários individuais como consumidores quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente ao fornecedor.

No presente caso, embora o crédito tenha sido destinado à atividade profissional da embargante, é manifesta a sua vulnerabilidade em face da instituição financeira, uma vez que a relação é pautada por um contrato de adesão, com cláusulas pré-estabelecidas e sem margem para negociação. Tal assimetria justifica a incidência das normas protetivas do CDC.

Assim, reconheço a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em tela.

Quanto ao pedido do embargante de produção de prova pericial, indefiro-o, porquanto não justificado ou vislumbrado a pertinência, nos termos do § único, do art. 370, do CPC.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE DEPOIMENTO PESSOAL– SITUAÇÃO NÃO CARACTERIZADA – RECURSO NÃO PROVIDO. Compete ao magistrado analisar a necessidade de produção de provas, pois é ele o destinatário (art. 370 do CPC e princípios do livre convencimento motivado e da persuasão racional). E seu indeferimentonão caracteriza cerceamento de defesa se o requerente não demonstra o prejuízo concreto advindo dessa decisão e se os elementos constantes nos autos permitem o julgamento antecipadoda lide”.

(N.U 1001604-18.2020.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA
SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022,
Publicado
no DJE 06/10/2022).

Aduz a parte embargante que a Tabela
Price
é um sistema de amortização ilegal. Ocorre que, segundo a jurisprudência consolidada, a adoção da Tabela
Price
como modalidade de amortização revela-se escorreita. O emprego da Tabela
Price
não constitui, por si só, prática irregular ou que caracterize anatocismo, tratando-se de método lícito. Desta feita, improcede o pedido de substituição do sistema de amortização.

Assim versa o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL.
1 .
Os negócios jurídicos bancários estão sujeitos às normas inscritas no CDC (Súmula 297 do STJ), com consequente relativização do ato jurídico perfeito e do princípio pacta sunt servanda. 2. Inviável a revisão, de ofício, das cláusulas contratuais, nos termos da Súmula 381 do STJ.
3 .
Os juros remuneratórios devem ser compatíveis com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, podendo ser revisados quando cabalmente demonstrada a sua abusividade (STJ, REsp n. 1.061.530/RS, Temas 24 a 27
) .
4. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida quando expressamente prevista sua incidência em contrato bancário firmado após a vigência da Medida Provisória n. 1963-17/2000, mostrando-se suficiente, para a sua incidência em periodicidade mensal, a indicação de juros anuais em índice superior ao duodécuplo da taxa mensal, consoante definido pelo Egrégio STJ no julgamento do REsp n. 973 .827/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos. 5.
A utilização da Tabela PRICE não caracteriza, por si só, a prática de anatocismo, pois apenas prevê a amortização dos juros antes do principal
.
6 .
Ao julgar o REsp n. 1.578.553/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, o Egrégio STJ firmou entendimento a respeito da validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesas com o registro do contrato, admitindo a cobrança de tal encargo desde que efetivamente demonstrada a prestação do serviço
respectivo .
7. Considerando o trabalho adicional desenvolvido pelo procurador da requerida em grau recursal, impositiva, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, a majoração da verba honorária a ele
devida.APELAÇÃO

DESPROVIDA.(
Apelação Cível, Nº 50233027820238210010, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Mário Crespo Brum, Julgado em: 23-11-2023)”.
(TJ-RS - Apelação: 50233027820238210010 CAXIAS DO SUL, Relator: Mário Crespo Brum, Data de Julgamento: 23/11/2023, Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 29/11/2023)
(grifo nosso).

A parte embargante insurge-se contra a cobrança de seguro prestamista, alegando venda casada. De acordo com o Tema 972/STJ, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada.

Ao apreciar os documentos, afere-se a existência de uma "Proposta de Adesão ao Seguro Prestamista" (Id. 201986635 pág. 17/20) em instrumento autônomo, que em seu item 03 informa de forma clara que "
a contratação do seguro é opcional
". Dessa maneira, não fica demonstrada a abusividade, pois a contratação foi apresentada como opção ao cliente. Improcede, portanto, o pedido.

A cláusula de vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento é disposição contratual lícita, inerente aos contratos de trato sucessivo. A responsabilidade da avalista é solidária e autônoma, obrigando-se pelo pagamento do título nas mesmas condições do devedor principal. O vencimento antecipado é uma condição do próprio título, que se torna exigível em sua totalidade com o inadimplemento, estendendo-se de pleno direito à avalista.

Nesse sentido:

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. AJUIZAMENTO EM FACE DO EMITENTE E
AVALISTA .
ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE A CREDORA E O DEVEDOR PRINCIPAL. NÃO CUMPRIMENTO. VENCIMENTO ANTECIPADO. EXECUÇÃO DA
DÍVIDA .
TÍTULO EXECUTIVO. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA E/OU PARTICIPAÇÃO DO GARANTIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
AVALISTA .
EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. DECISÃO MANTIDA. PROVIMENTO NEGADO.
1 .
O avalista, como garantidor da obrigação, assume a posição de devedor solidário, comprometendo-se ao pagamento da dívida nas mesmas condições que o avalizado
(art. 899 /CC), sendo descabida, portanto, a alegação de benefício de ordem. 2. Ausente a anuência ou participação expressa do avalista em acordo extrajudicial firmado entre a credora e o devedor principal, a execução com base no referido acordo não pode recair sobre bens do patrimônio do garantidor, o qual se torna parte ilegítima para figurar no polo passivo da
execução .
3. Tendo o requerido postulado sua exclusão do polo passivo em momento anterior, sem análise do julgador, revela-se cabível o enfrentamento da questão através de exceção de
pré
-executividade, porquanto a nulidade da execução pode ser reconhecida até mesmo de ofício, na forma do art. 803, parágrafo único, do CPC. 4. Agravo de Instrumento à que se nega provimento. (TJPR - 17ª
C.Cível
- 0049132-78.2018 .8.16.0000 - Pato Branco - Rel.: Juiz Francisco Carlos Jorge -
J .
29.06.2020)”.

(TJ-PR - AI: 00491327820188160000 PR 0049132-78.2018 .8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Juiz Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 29/06/2020, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/06/2020) (grifo nosso).

3. DISPOSITIVO

3.1.
Ante o exposto, nos termos doart. 485, IV, do Código de Processo Civil, reconheço a preliminar acima exposta,

e consequentemente
JULGO

EXTINTO
, sem resolução de mérito
o excesso a execução
. Já com relação aos demais pleitos os
JULGO IMPROCEDENTES,
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

4.
Deixo de condenar a parte embargante em custas, despesas processuais e honorários advocatícios ante a concessão da gratuidade da justiça.

5.
Em caso de recurso de apelação, ciência à parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias úteis (art. 1.010 §1º do CPC).

6.
Após, subam os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com nossas homenagens e cautelas de estilo.

7.
Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias.

8.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Em suas razões recursais (ID. 350227872), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial contábil e flexibilização do art. 917, parágrafo 3º, do CPC

Abusividade dos juros remuneratórios, da capitalização de juros, da Tabela
Price
, da venda casada de seguro e da cláusula de vencimento antecipado

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença e determinar a realização de perícia contábil ou, subsidiariamente, para reformar a sentença e reconhecer as abusividades contratuais alegadas, com o recálculo da dívida e a revisão contratual.

O recurso é tempestivo (ID. 350227874) e o preparo recursal foi dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (ID. 351995395).

Contrarrazões apresentadas pela Cooperativa apelada (ID. 350227876), nas quais suscitou preliminar de inépcia parcial da inicial dos embargos à execução por ausência de memória de cálculo, ao argumento de que a alegação de excesso de execução não poderia ser conhecida sem a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado, conforme exigência do art. 917, parágrafos 3º e 4º, do CPC. No mérito, pugnou pela manutenção integral da sentença recorrida.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

RAYANY S. M. OLIVEIRA, RAYANY STEFANY MOTTA OLIVEIRA

APELADO(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

1)
Cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial contábil e flexibilização do art. 917, parágrafo 3º, do CPC

As apelantes sustentam a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo de origem indeferiu indevidamente a produção de prova pericial contábil requerida na fase de especificação de provas, a qual seria indispensável à comprovação da abusividade dos encargos financeiros.

Alegam que a controvérsia envolve a verificação da legalidade de juros remuneratórios, capitalização de juros, sistema de amortização pela Tabela
Price
e demais encargos contratuais,
matérias
que demandariam conhecimento técnico especializado, sendo a perícia essencial para demonstrar eventual discrepância entre as taxas contratadas e aquelas divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

Sustentam, ainda, que a ausência de planilha de cálculo discriminada não deveria obstar o conhecimento da alegação de excesso de execução, porquanto a complexidade técnica da matéria justificaria a flexibilização da exigência prevista no art. 917, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil.

Por sua vez, a instituição financeira apelada sustenta a inexistência de nulidade, ao argumento de que o magistrado é o destinatário da prova e que, no caso concreto, os elementos documentais constantes dos autos são suficientes para o julgamento da lide, sendo desnecessária a produção de prova pericial.

Defende, ademais, que a ausência de memória de cálculo inviabiliza o conhecimento da alegação de excesso de execução, nos termos do art. 917, parágrafos 3º e 4º, do Código de Processo Civil.

Pois bem. Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito é cabível quando não houver necessidade de produção de outras provas.

O indeferimento de prova somente configura cerceamento de defesa quando demonstrada a efetiva necessidade da prova para o esclarecimento de fatos controvertidos relevantes ao deslinde da causa.

De igual modo, dispõe o artigo 370 do mesmo diploma legal que cabe ao juiz, como destinatário da prova, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, podendo indeferir aquelas que considerar inúteis, impertinentes ou meramente protelatórias.

Nesse contexto, o indeferimento de prova somente configura cerceamento de defesa quando demonstrada a sua efetiva imprescindibilidade para o esclarecimento de fatos controvertidos relevantes ao deslinde da causa, não sendo suficiente a mera discordância da parte quanto à valoração do conjunto probatório pelo magistrado.

No caso concreto, a controvérsia instaurada nos autos cinge-se à análise da legalidade dos encargos financeiros incidentes sobre contrato bancário, notadamente no que se refere aos juros remuneratórios, à capitalização de juros, ao sistema de amortização pela Tabela
Price
, à contratação de seguro prestamista e à existência de eventual excesso de execução.

Verifica-se que os instrumentos contratuais foram regularmente juntados aos autos, contendo a indicação expressa das taxas de juros pactuadas, bem como das condições de incidência dos encargos.

A aferição da eventual abusividade dos juros remuneratórios, em demandas dessa natureza, decorre, em regra, da comparação entre a taxa contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie e período, providência que pode ser realizada mediante simples exame dos documentos contratuais e de dados públicos oficiais.

Da mesma forma, a verificação da existência de capitalização de juros decorre da análise das cláusulas contratuais e da relação entre as taxas mensal e anual pactuadas, não demandando, em regra, a realização de prova técnica complexa.

A análise da legalidade da Tabela
Price
como sistema de amortização e da contratação de seguro prestamista igualmente se resolve mediante exame jurídico das cláusulas contratuais e da legislação aplicável.

Assim, os elementos documentais constantes dos autos mostram-se suficientes para a formação do convencimento do julgador, não se evidenciando a imprescindibilidade da prova pericial para o deslinde da controvérsia.

Ressalte-se que a produção de prova pericial não se presta à substituição do ônus probatório da parte, tampouco à realização de cálculos genéricos quando a controvérsia pode ser resolvida a partir da análise jurídica dos elementos já disponíveis.

Ademais, não se vislumbra prejuízo concreto ao exercício do contraditório e da ampla defesa, requisito indispensável para o reconhecimento de nulidade processual.

Esta Câmara, inclusive, já se manifestou no sentido de que o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental é suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo prescindível a realização de prova pericial contábil em demandas
referente a
contratos bancários, conforme:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. JUROS DE MORA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por LUZIA BENTO CARDOSO contra sentença que, nos autos de Ação Revisional de Empréstimo Consignado c/c Indenização por Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos de limitação da taxa de juros ao patamar de 1,80% ao mês, restituição de valores e condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais. A apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem perícia contábil, alega nulidade parcial da sentença por contradição e omissão e sustenta abusividade dos encargos contratuais, sob o argumento de que o Custo Efetivo Total (CET) superaria o limite previsto na Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem produção de prova pericial, configura cerceamento de defesa; (
ii
) estabelecer se há nulidade da sentença por contradição ou omissão; (
iii
) determinar se o Custo Efetivo Total (CET) se submete ao limite de 1,80% ao mês previsto na Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008; (
iv
) verificar a existência de abusividade contratual apta a justificar revisão do contrato, repetição do indébito e indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental é suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo prescindível a realização de perícia contábil, em observância aos princípios da celeridade, economia processual e duração razoável do processo. A alegação de contradição ou omissão que, em realidade, traduz inconformismo com a interpretação jurídica adotada caracteriza
error
in
judicando
, não implicando nulidade da sentença. A Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008 limita a taxa de juros remuneratórios
a 1,80% ao mês, não se aplicando tal limite ao Custo Efetivo Total (CET), que compreende juros, tributos e demais encargos da operação. A taxa de juros remuneratórios foi expressamente pactuada em 1,80% ao mês, em conformidade com o limite normativo, enquanto o CET superior decorre da inclusão de encargos legais, como o IOF, não evidenciando abusividade. A capitalização mensal de juros é admitida nos contratos celebrados após a Medida Provisória nº 2.170-36/2001, quando expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. A revisão das cláusulas contratuais em relações de consumo exige demonstração concreta de desvantagem exagerada ou onerosidade excessiva, não bastando mera discordância subjetiva ou alegação desacompanhada de prova idônea. Inexistindo conduta ilícita ou cobrança indevida, não se configuram os pressupostos para repetição do indébito ou condenação por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia. O limite de 1,80% ao mês previsto na Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008 aplica-se apenas à taxa de juros remuneratórios, não ao Custo Efetivo Total (CET). A previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal autoriza a capitalização mensal de juros em contratos celebrados após a MP nº 2.170-36/2001. A revisão de cláusulas contratuais depende de demonstração concreta de abusividade ou onerosidade excessiva. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC,
arts
. 4º, 6º, 8º, 85, §§ 2º e 11, 98, § 3º, e 487, I; CDC,
arts
. 6º, VIII, 51, IV e § 1º; Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, art. 13, II; MP nº 2.170-36/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 541; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08/08/2012; STJ,
AgInt
no
AREsp
2236067/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27/03/2023; TJMT, N.U 0028353-22.2015.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 03/07/2019; TJMT, N.U 1043411-67.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 27/08/2024. (N.U 1049447-28.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 26/02/2026)

No que tange à alegação de excesso de execução, o art. 917, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil estabelece que, ao alegar excesso de execução, cabe ao embargante declarar de imediato, na petição inicial, o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

O parágrafo 4º, inciso II, do mesmo dispositivo determina que, não apresentado o demonstrativo, os embargos serão processados se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

A exigência de apresentação de memória de cálculo não constitui mero formalismo, mas sim requisito essencial para a delimitação da controvérsia e para o exercício do contraditório, permitindo à parte contrária e ao juízo a verificação objetiva da extensão do alegado excesso.

A ausência de tal demonstrativo inviabiliza o conhecimento da matéria, independentemente da complexidade técnica envolvida, porquanto a parte embargante possui o ônus de indicar, ainda que de forma estimada, o valor que entende devido, não podendo transferir ao Poder Judiciário ou ao perito a tarefa de formular sua própria tese defensiva.

No caso concreto, as apelantes limitaram-se a alegar genericamente a existência de excesso de execução, sem apresentar qualquer demonstrativo discriminado do valor que entendem correto, tampouco indicação objetiva dos critérios que deveriam ser aplicados para a apuração do débito.

A mera alegação de complexidade técnica não supre a exigência legal, porquanto a parte, assistida por advogado, possui condições de apresentar ao menos uma estimativa fundamentada do valor devido, ainda que sujeita a posterior verificação pericial.

Diante desse cenário, não configurada a necessidade de dilação probatória, tampouco demonstrado prejuízo efetivo às apelantes, afasta-se a alegação de cerceamento de defesa.

De igual modo, a ausência de demonstrativo discriminado do débito inviabiliza o conhecimento da alegação de excesso de execução, nos termos do art. 917, parágrafo 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recurso de apelação interposto por
Rayany
S. M. Oliveira e
Rayany

Stefany
Motta Oliveira em face de sentença que julgou extinto sem resolução de mérito o pedido de reconhecimento de excesso de execução e improcedentes os demais pedidos formulados em embargos à execução opostos contra a Cooperativa de
Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado, nos autos da execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário nº C40430514-4, firmada em 15 de abril de 2024, no valor original de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser restituído em 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas.

As apelantes sustentam que a sentença incorreu em cerceamento de defesa ao indeferir a produção de prova pericial contábil, que seria indispensável à apuração do excesso de execução e das abusividades contratuais alegadas.

Argumentam que a exigência de apresentação de memória de cálculo discriminada prevista no art. 917, § 3º, do CPC deve ser flexibilizada quando a complexidade da matéria exigir conhecimento técnico especializado.

Defendem a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, invocando a teoria finalista mitigada em razão da vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica frente à instituição financeira.

Alegam abusividade dos juros remuneratórios pactuados à taxa de 61,47% ao ano, muito superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações similares no período da contratação, que seria de 16,25% ao ano.

Sustentam a ilegalidade do sistema de amortização pela Tabela
Price
, que caracterizaria anatocismo vedado pela Súmula 121 do STF. Apontam a ocorrência de venda casada na imposição de contratação de seguro prestamista, em violação ao Tema 972 do STJ.

Defendem a nulidade da cláusula de vencimento antecipado, que consideram abusiva e inaplicável à avalista, por ausência de notificação prévia e por ofensa ao art. 333, parágrafo único, do Código Civil.

Sustentam a descaracterização da mora em razão da cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual. Subsidiariamente, pleiteiam a revisão contratual com fundamento na teoria da imprevisão, alegando onerosidade excessiva superveniente decorrente de crise financeira que teria impossibilitado o adimplemento das obrigações assumidas.

A apelada, em suas contrarrazões, defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, porquanto o crédito foi destinado ao fomento de atividade empresarial, não se configurando relação de consumo.

Sustenta a legalidade dos juros remuneratórios pactuados, que estariam em conformidade com a legislação do Sistema Financeiro Nacional e com a liberdade de contratação assegurada às instituições financeiras.

Argumenta que a capitalização de juros foi expressamente pactuada, em conformidade com a Lei nº 10.931/2004 e com as Súmulas 539 e 541 do STJ.

Defende a licitude do sistema de amortização pela Tabela
Price
, que não caracterizaria anatocismo
e
que a contratação do seguro prestamista foi facultativa, mediante instrumento autônomo que expressamente consignava a
opcionalidade
da adesão.

Sustenta a validade da cláusula de vencimento antecipado, que seria inerente aos contratos de trato sucessivo e se estenderia à avalista em razão da natureza solidária da garantia prestada.

Argumenta que a mora está caracterizada pelo inadimplemento confesso e que não há onerosidade excessiva superveniente apta a justificar a revisão contratual.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões de mérito suscitadas no recurso.

2.
Abusividade dos juros remuneratórios, da capitalização de juros, da Tabela
Price
, da venda casada de seguro e da cláusula de vencimento antecipado

As apelantes sustentam a existência de múltiplas abusividades contratuais que viciariam o título executivo e justificariam a revisão integral do contrato.

Alegam que a taxa de juros remuneratórios pactuada à razão de 61,47% ao ano seria abusiva por ser substancialmente superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, que a capitalização de juros associada à Tabela
Price
caracterizaria anatocismo vedado, que a contratação do seguro prestamista configuraria venda casada e que a cláusula de vencimento antecipado seria nula por ausência de notificação prévia e inaplicável à avalista.

A controvérsia exige o exame conjunto de todas essas alegações, porquanto se entrelaçam na pretensão de desconstituir o título executivo e afastar a mora das apelantes.

A análise deve partir da legislação aplicável às instituições financeiras, da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria e do quadro fático-probatório constante dos autos.

Inicialmente, cumpre destacar que as instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional não se submetem à limitação de juros prevista no Decreto nº 22.626/1933 (Lei da Usura).

O Supremo Tribunal Federal consolidou tal entendimento por meio da Súmula 596, cuja redação oficial dispõe: “As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o sistema financeiro nacional.”

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não caracteriza, por si só, abusividade.

A Súmula 382 do STJ estabelece expressamente: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”

Nesse contexto, a revisão judicial das taxas de juros somente se justifica quando demonstrada, de forma concreta, discrepância significativa entre a taxa contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza e período.

No caso concreto, a Cédula de Crédito Bancário (ID 350227387
– p. 8
) indica de forma clara e expressa a taxa de juros mensal de
4,07
% e a taxa efetiva anual de 61,4
8
%
:

As apelantes, ao aporem suas assinaturas no instrumento contratual, manifestaram sua concordância com todos os termos e condições ali expressos, incluindo os encargos financeiros pactuados.

Além disso, ao tempo da contratação (
05/04/2024
), a taxa de juros contratada encontrava-se dentro da média de mercado, visto que as menores taxas eram de 0,22% a.m. e 2,6
1
% a.a. do SINOSSERRA S/A – SCFI e as maiores eram de 7,
71
% a.m.
143,95
% a.a. do AGORACRED S/A SCFI (
https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
reporttxjuroshistorico
/?
historicotaxajurosdiario_pa
ge
=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=402101&tipoModalidade=
D&InicioPeriodo
=2024-04-03
).

Assim, verifica que sequer houve cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado.

Outrossim, para caracterizar onerosidade excessiva ou abusividade contratual deve ser demonstrada desvantagem exagerada ao consumidor, o que sequer foi o caso dos autos.

Cumpre observar que, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito.

No presente caso, a parte autora não apresentou elementos técnicos idôneos aptos a demonstrar que as taxas aplicadas pela instituição financeira excederiam de forma significativa os parâmetros de mercado.

Quanto à capitalização de juros, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite sua incidência em periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, posteriormente reeditada como MP nº 2.170-36/2001, desde que haja pactuação expressa.

A Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça dispõe: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Nos contratos analisados nos autos, verifica-se a indicação expressa das taxas de juros mensal e anual, sendo esta superior ao duodécuplo daquela, circunstância que evidencia a pactuação da capitalização mensal nos termos do entendimento consolidado do STJ.

Dessa forma, inexistindo demonstração de abusividade concreta nas taxas remuneratórias pactuadas e estando regularmente prevista a capitalização de juros, não há fundamento jurídico para revisão das cláusulas contratuais.

Assim é a jurisprudência desta Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. JUROS DE MORA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por LUZIA BENTO CARDOSO contra sentença que, nos autos de Ação Revisional de Empréstimo Consignado c/c Indenização por Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos de limitação da taxa de juros ao patamar de 1,80% ao mês, restituição de valores e condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais. A apelante suscita preliminar de
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem perícia contábil, alega nulidade parcial da sentença por contradição e omissão e sustenta abusividade dos encargos contratuais, sob o argumento de que o Custo Efetivo Total (CET) superaria o limite previsto na Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem produção de prova pericial, configura cerceamento de defesa; (
ii
) estabelecer se há nulidade da sentença por contradição ou omissão; (
iii
) determinar se o Custo Efetivo Total (CET) se submete ao limite de 1,80% ao mês previsto na Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008; (
iv
) verificar a existência de abusividade contratual apta a justificar revisão do contrato, repetição do indébito e indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental é suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo prescindível a realização de perícia contábil, em observância aos princípios da celeridade, economia processual e duração razoável do processo. A alegação de contradição ou omissão que, em realidade, traduz inconformismo com a interpretação jurídica adotada caracteriza
error
in
judicando
, não implicando nulidade da sentença. A Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008 limita a taxa de juros remuneratórios a 1,80% ao mês, não se aplicando tal limite ao Custo Efetivo Total (CET), que compreende juros, tributos e demais encargos da operação. A taxa de juros remuneratórios foi expressamente pactuada em 1,80% ao mês, em conformidade com o limite normativo, enquanto o CET superior decorre da inclusão de encargos legais, como o IOF, não evidenciando abusividade. A capitalização mensal de juros é admitida nos contratos celebrados após a Medida Provisória nº 2.170-36/2001, quando expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. A revisão das cláusulas contratuais em relações de consumo exige demonstração concreta de desvantagem exagerada ou onerosidade excessiva, não bastando mera discordância subjetiva ou alegação desacompanhada de prova idônea. Inexistindo conduta ilícita ou cobrança indevida, não se configuram os pressupostos para repetição do indébito ou condenação por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia. O limite de 1,80% ao mês previsto na Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008 aplica-se apenas à taxa de juros remuneratórios, não ao Custo Efetivo Total (CET). A previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal autoriza a capitalização mensal de juros em contratos celebrados após a MP nº 2.170-36/2001. A revisão de cláusulas contratuais depende de demonstração concreta de abusividade ou onerosidade excessiva. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC,
arts
. 4º, 6º, 8º, 85, §§ 2º e 11, 98, § 3º, e 487, I; CDC,
arts
. 6º, VIII, 51, IV e § 1º; Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, art. 13, II; MP nº 2.170-36/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 541; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08/08/2012; STJ,
AgInt
no
AREsp
2236067/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27/03/2023; TJMT, N.U 0028353-22.2015.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 03/07/2019; TJMT, N.U 1043411-67.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 27/08/2024. (N.U 1049447-28.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 26/02/2026)

Quanto à alegação de que a Tabela
Price
caracterizaria anatocismo, a tese não merece acolhida.

A Tabela
Price
consiste em método matemático-financeiro de amortização de dívidas em prestações periódicas, iguais e sucessivas, em que o valor de cada prestação é composto por uma quota de amortização do capital e uma quota de juros calculados sobre o saldo devedor remanescente.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
desta Câmara
reconhece a licitude da utilização da Tabela
Price
como sistema de amortização, porquanto os juros de cada período são calculados exclusivamente sobre o saldo devedor do principal, e não sobre juros acumulados
, conforme:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA
PRICE .
NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CASO CONCRETO. ACÓRDÃO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ANATOCISMO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS .
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS
NºS
5 E 7/STJ. 1. A utilização da Tabela
Price
, por si só, não configura ilegalidade, devendo a aferição de indevida capitalização de juros ser analisada em conformidade com as cláusulas contratuais e as provas produzidas, observando-se o ônus probatório de cada
parte .Precedentes
. 2. Por envolver a interpretação de cláusulas contratuais e avaliação de provas, a verificação de anatocismo no emprego da Tabela
Price
é inviável na via do recurso especial, pelos óbices das Súmulas
nºs
5 e 7/STJ.
3 .
Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(STJ -
AREsp
: 00000000000002451964 RS 2023/0282858-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/12/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/12/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO .
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRETENSÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E TABELA
PRICE .
COMISSÃO FLAT. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO .
I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que rejeitou embargos à execução opostos em face do Banco do Brasil S/A, mantendo a higidez da cédula de crédito bancário e determinando o prosseguimento da execução por quantia certa.
II .
Questão em discussão 2. Discute-se a alegação de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial contábil, a validade e liquidez do título executivo extrajudicial, a legalidade da capitalização de juros, a aplicação da Tabela
Price
, a cobrança da comissão flat, o custo efetivo total, bem como a impenhorabilidade do bem de família. III. Razões de decidir
3 .
Não há cerceamento de defesa, pois a controvérsia versa sobre matéria de
direito e a prova documental constante dos autos é suficiente ao deslinde da causa
( CPC
, art. 355, I). 4. A Cédula de Crédito Bancário, acompanhada de demonstrativo do débito, preenche os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade previstos em lei, sendo desnecessária a juntada de extratos bancários detalhados (Lei
n .
10.931/2004, art. 28, § 1º; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2 .251.340/RJ). 5. É legítima a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente pactuada (Súmulas 539 e 541/STJ
) .
6. A utilização da Tabela
Price
é admitida, não caracterizando, por si só, anatocismo ou abusividade, conforme jurisprudência do STJ e TJMT. 7. A comissão flat, desde que pactuada de forma clara e previamente informada, não configura abusividade, sendo legítima a sua cobrança se demonstrada a prestação do
serviço .
8. Não se evidenciou onerosidade excessiva ou abusividade dos juros, que se mantiveram dentro dos limites da média de mercado divulgada pelo Banco Central (STJ, REsp n. 1.061 .530/RS - Tema 24). 9. A alegação de impenhorabilidade do bem de família não restou comprovada, incumbindo à parte executada tal ônus (Lei n. 8 .009/90). IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e
desprovido .
Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia é eminentemente de direito e a prova documental é suficiente. 2. A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial hábil quando acompanhada de demonstrativo do
débito .
3. É legítima a cobrança de juros capitalizados mensalmente, desde que pactuada de forma expressa. 4. A utilização da Tabela
Price
não caracteriza, por si só, anatocismo ou
abusividade .
5. É válida a cobrança de comissão flat pactuada de modo claro e informado, salvo prova de abuso ou ausência de contraprestação. 6. A proteção do bem de família depende de comprovação robusta da condição alegada pela parte
executada .
” Dispositivos legais relevantes citados: CPC,
arts
. 355, I; 487, I; 525, § 4º; 373, II; 85, § 11; 98, § 3º; Lei n. 10.931/2004,
art
. 28, § 1º; Lei n. 8.009/90. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 385, 539, 541;
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp

n .
2.251.340/RJ; REsp n. 1 .061.530/RS (Tema 24); TJMT, N.U 1015549-58.2022 .8.11.0041, N.U 1000029-17 .2023.8.11.
0011 .
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10043695920238110025, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 02/07/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2025)

O pedido de substituição do sistema de amortização pelo método de Carl Friedrich Gauss não encontra amparo legal ou jurisprudencial, inserindo-se a escolha do sistema de amortização na esfera da autonomia privada das partes.

Relativamente à alegação de venda casada na contratação do seguro prestamista, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.639.320/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema 972), fixou a tese de que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

A
ratio

decidendi
do precedente é clara
ao apontar
o que se veda não é a oferta do seguro, mas sim a ausência de liberdade de escolha por parte do contratante.

No caso concreto, a análise da prova documental constante dos autos demonstra que a contratação do seguro prestamista foi facultativa.

A Cédula de Crédito Bancário (ID 199911697
– PJE 1º Grau
) foi acompanhada de "Proposta de Adesão ao Seguro Prestamista Pessoa Jurídica", instrumento autônomo e apartado do contrato de crédito, devidamente assinado pela apelante.

O referido instrumento consigna, em seu item 3, de forma expressa e inequívoca, que "a contratação do seguro é opcional, sendo facultado ao segurado o seu cancelamento a qualquer tempo".

A assinatura da apelante em termo de adesão específico, que textualmente lhe informa sobre a
opcionalidade
da contratação, constitui prova cabal de que não houve qualquer coerção ou imposição.

No sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. COBRANÇA REGULAR DE IOF. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário ajuizada contra o BRB Banco de Brasília S.A. e a BRB Administradora e Corretora de Seguros S/A, envolvendo alegações de cobrança abusiva de juros, ilegalidade na contratação de seguro prestamista, cobrança indevida de IOF e pleito de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de cobrança abusiva de juros remuneratórios no contrato de empréstimo consignado; (
ii
) determinar se a contratação do seguro prestamista configurou venda casada ou prática abusiva; e (
iii
) examinar a existência de dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR A taxa de juros remuneratórios pactuada (0,80% a.m.) está claramente estipulada no contrato e não se confunde com o Custo Efetivo Total (CET), que inclui outros encargos contratuais. A planilha unilateral apresentada pela autora não possui suporte técnico idôneo para comprovar descumprimento contratual, ônus que lhe incumbia conforme o art. 373, I, do CPC. A simples diferença entre a taxa pactuada e a média de mercado não configura abusividade, conforme jurisprudência do STJ, sendo necessária comprovação técnica e concreta da excessividade, o que não ocorreu nos autos. A contratação do seguro prestamista foi realizada em documento apartado, com cláusulas claras, assinatura da contratante e indicação expressa da possibilidade de escolha da seguradora, afastando a alegação de venda casada ou imposição indevida. A alegação de desproporcionalidade do prêmio do seguro (aproximadamente 10% do valor financiado) não se sustenta por ausência de prova técnica que demonstre desvio dos padrões de mercado. Ausente ilicitude contratual, não há que se falar em restituição de valores ou em indenização por danos morais,
inexistindo violação a direitos da personalidade ou situação que extrapole os dissabores normais da relação contratual. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A diferença entre a taxa de juros remuneratórios contratada e o Custo Efetivo Total não configura, por si só, abusividade, exigindo comprovação técnica idônea do alegado excesso. A contratação de seguro prestamista mediante documento apartado, com manifestação expressa de vontade e possibilidade de escolha da seguradora, não configura venda casada nem prática abusiva. A ausência de ilegalidade contratual afasta a possibilidade de indenização por danos morais em ações revisionais bancárias. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 170, IV; CDC,
arts
. 6º, III e VIII, 39, I, e 54; CPC, art. 373, I; Lei nº 14.905/2024,
arts
. 389, parágrafo único, e 406. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Tema 621 e Tema 972; STJ,
AgInt
no REsp 2.151.465/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 21.08.2023; TJMT, Ap.
Cív
. 1020354-83.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 18.02.2025; TJMT,
AgInt
1012487-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 22.07.2025; TJMT, Ap.
Cív
. 1000689-59.2025.8.11.0037, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 02.10.2025. (N.U 1004945-33.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026)

A alegação de que a apelante não teria tido liberdade de escolha não encontra qualquer respaldo na prova documental constante dos autos.

No tocante à cláusula de vencimento antecipado da dívida, trata-se de disposição contratual lícita, inerente aos contratos de trato sucessivo, que visa a proteger o credor do risco decorrente da quebra da confiança gerada pelo descumprimento da obrigação.

O STJ se posiciona pela legalidade da cláusula de vencimento antecipado, conforme:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VENCIMENTO ANTECIPADO DE DÍVIDA. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. O VENCIMENTO ANTECIPADO DAS PARCELAS VINCENDAS NÃO INTERFERE NA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL, INCLUSIVE QUANDO SE TRATAR DE DÍVIDA
CIVIL .
PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. "É possível aos contratantes, com amparo no princípio da autonomia da vontade, estipular o vencimento antecipado, como sói ocorrer nos mútuos
feneratícios
, em que o inadimplemento de determinado número de parcelas acarretará o vencimento extraordinário de todas as subsequentes, ou seja, a integralidade da dívida poderá ser exigida antes de seu termo" (
Resp
1489784/DF,
Rel
. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 15/12/2015,
DJe
03/02/2016). 2. O vencimento antecipado da dívida livremente pactuado entre as partes, consubstancia uma faculdade ao credor (como tal renunciável), e não uma imposição, mantendo-se, para efeito de prescrição, o termo ordinariamente indicado no contrato, que é o dia do vencimento da última parcela (
arts
. 192 e 199, II, do CC), compreensão que se aplica
à seara
cambial .
3. Agravo Interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no REsp: 1576189 DF 2015/0325118-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/08/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/09/2018 RSDCPC vol. 116
p .
123)

Outrossim, a
alegação de que seria necessária a notificação prévia para a constituição em mora não se sustenta.

Tratando-se de obrigação positiva, líquida e com termo certo de vencimento, a mora se constitui
ex

re
, pelo simples inadimplemento no prazo estipulado, independentemente de qualquer interpelação, nos exatos termos do art. 397, caput, do Código Civil.

No caso concreto, o inadimplemento da 8ª parcela, vencida em 15 de dezembro de 2024, que foi paga apenas parcialmente, constitui fato incontroverso.

A mora decorreu automaticamente do não pagamento integral da prestação no vencimento, independentemente de qualquer notificação prévia.

Quanto à alegação de que o vencimento antecipado não seria aplicável à avalista, a tese não merece acolhida.

O aval é garantia autônoma e solidária, pela qual o avalista se obriga ao pagamento do título nas mesmas condições do devedor principal.

A interpretação que as apelantes pretendem conferir ao art. 333, parágrafo único, do Código Civil é equivocada, porquanto o referido dispositivo trata de hipóteses legais de antecipação do vencimento e de seus efeitos perante coobrigados solventes, não se aplicando à hipótese de vencimento antecipado decorrente de cláusula contratual expressa, que constitui
lex

inter
partes
e vincula todos os signatários do título, incluindo a avalista.

Assim
, não restou demonstrada qualquer abusividade nos encargos contratuais.

Deste modo, r
esolvida a questão principal relativa à higidez do título executivo e à validade das cláusulas contratuais, resta prejudicado o exame do pedido subsidiário de revisão contratual por onerosidade excessiva, porquanto a manutenção da integralidade das cláusulas pactuadas afasta qualquer fundamento para a intervenção judicial no contrato validamente celebrado.

Por essas razões, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso, rejeitando sua preliminar, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença fustigada.

Nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da condenação.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026